Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-48.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OFERTA DE SOBREPOSIÇÃO DE NÚMEROS. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTENTE DESVIO PRODUTIVO DA CONSUMIDORA. COBRANÇA VEXATÓRIA DIRIGIDA A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR O CADASTRO. INÉRCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial apenas para DECRETAR a resolução, desde a data do ajuizamento da ação em 10/10/2024, do contrato de prestação de serviço de telefonia móvel denominado "Controle ON+15GB", referente à linha de celular n. (61) 99246-7887, sem a cobrança da multa de fidelidade prevista no contrato de ID 214141341", considerada abusiva.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que em 19 de junho de 2024 adquiriu um iPhone 15 Pro Max, na loja IMAC Brasília, para substituir seu antigo aparelho (iPhone 11), contudo, não conseguiu inserir o cartão SIM físico (chip) no novo dispositivo, pois o aparelho aceita apenas eSIM, razão pela qual, em 20 de julho de 2024, se dirigiu a loja da empresa Ré localizada no Park Shopping. Acrescenta que, na ocasião, o vendedor informou que o plano pré-pago atual da autora não seria compatível com o eSIM, sugerindo que ela aderisse a um novo plano pós-pago, que incluiria um novo número de telefone e, preocupada com a possibilidade de perder o número que utilizava há mais de 10 anos, questionou se haveria a opção de manter o número, tendo o vendedor assegurado que o antigo número seria transferido para o novo plano em uma semana. A autora assevera que confiou nas informações prestadas pelo vendedor e assinou um contrato de prestação de serviços na modalidade "Termo de Adesão", que incluía uma cláusula de fidelidade, mas, em 5 de julho de 2024, após o prazo informado pelo vendedor ter expirado, verificou que seu número antigo não tinha mais sinal e que o número atual permanecia em seu aparelho. Aduz que entrou em contato com o serviço da Claro, via WhatsApp, porém não obteve retorno, formalizando reclamação no PROCON/DF, ressaltando que recebe diversas ligações indesejadas destinadas a terceiros, identificados como Lucas e Tayane.
3. Em contestação, a requerida sustenta que foi localizado contrato sob número 173975916, vinculado a linha sob no 61992467887, atualmente ativo na modalidade pré-pago. Argumenta que a linha está ativa e os serviços, que estavam vinculados à modalidade controle, foram utilizados pela parte autora, não havendo o que se falar em falha na prestação de serviços. Afirma que a exordial não possui qualquer prova de ato ilícito da empresa requerida, logo a parte autora não cumpriu com o art. 373, inciso, I do CPC, visto que não comprovou o seu direito.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados ante a comprovação de hipossuficiência financeira (ID no 70965123). Contrarrazões de ID no 70965136.
5. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica os termos iniciais, ressaltando que a parte ré comete ato ilícito quando firma um contrato com a recorrente, não o cumpre e, ainda, nada faz quando é informada sobre os transtornos que sua cliente vem sofrendo, tendo sofrido diversas ligações de forma insistente e desarrazoada, em horários não apropriados, causando-lhe constrangimento fora do aceitável. Assevera que a recorrida falhou em prestar o serviço com a qualidade e segurança esperadas, frustrando a legítima expectativa da recorrente de manter seu antigo número e usufruir de um serviço adequado, o que impõe sua responsabilização de forma ampla, não se restringindo à mera resolução contratual.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
8. Na situação em análise, a recorrida pleiteia reparação por danos morais em razão do recebimento de inúmeras ligações de cobrança em nome de terceiros e em razão do desvio produtivo da consumidora, a qual para realizar a troca do chip, foi informada que teria que contratar um novo número e um novo plano, tendo recebido a promessa de que o número anterior seria mantido como controle, o que não teria ocorrido.
9. Quanto à alegação de desvio produtivo, não há provas nos autos de que a empresa recorrida tenha se comprometido a vincular/sobrepor a linha telefônica (61) 99414-9235 ao novo celular de linha telefônica (61) 99246-7887. O contrato de ID no 70964677 não menciona o número antigo da recorrente e as conversas de 05/07/2024 (ID no 70964680), relativas a protocolos de atendimento, indicam que a recorrente foi informada que o número antigo voltaria a ser pré-pago, sem menção a sobreposição de números. Ademais, a recorrente não comprova ter ficado longo período para resolver a situação, sem demonstrar ligações telefônicas ou protocolos de atendimento pessoal, não havendo que se falar em desvio produtivo.
10. Quanto à alegação de cobranças excessivas, verifica-se que a recorrente comprovou estar sendo cobrada pela empresa recorrida, em relação a terceiros que desconhece, conforma documento de ID no 70964680. Neste ponto, ressalte-se que a efetivação reiterada de telefonemas para cobrança de valores que a consumidora sequer conhece a origem caracteriza o constrangimento descrito no art. 42, caput do Código de Defesa do Consumidor. A recorrida foi informada sobre as mensagens e ligações, contudo permaneceu inerte. Ademais, tal prática é vedada, pois expõe a ridículo o consumidor e lhe causa grande constrangimento, impondo-se ao requerido o dever de indenizar a vítima, em face de sua responsabilidade que é objetiva, conforme verificado in casu.
11. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados.
12. No caso em apreço, verifico que a recorrida deve atentar para futuras ações compatíveis com sua função exercida na sociedade, qual seja, de prestadora de serviços financeiros, atividade importante ao desenvolvimento econômico, sem perder de vista direitos fundamentais. Na hipótese, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.
13. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a empresa ré a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido desde a presente data, com juros desde a citação. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.